Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703086-70.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: BYANCA CURCINO PARANAGUA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Byanca Curcino Paranaguá contra decisão ao ID 56182564, que, com fundamento nos arts. 995 e 1.012, § 4o, do CPC e no art. 87, II, do RITJDFT, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Fabiana de Oliveira Lima, determinando o retorno das partes ao status quo ante à prolação da sentença recorrida. Consequentemente, revogou a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem que determinou a imissão da autora/apelada na posse do imóvel sito à Quadra 115, Conjunto 10, Lote 24, Samambaia/DF, CEP 72.301-710, matrícula n. 154.452, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília, 13 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora